Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-17.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-17.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDISON RODRIGUES DIAS - CPF: 393.519.201-00 (APELANTE), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0005-51 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0005-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), VALDISON RODRIGUES DIAS - CPF: 393.519.201-00 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça
: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.”
(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001911-17.2020.8.11.0044

EMBARGANTE:
ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:
VALDISON RODRIGUES DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
VALDISON RODRIGUES DIAS
, para tão somente determinar que o índice a ser utilizado para a correção monetária seja aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA DE DOENÇA GRAVE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE DÊ PELO INPC.

“A seguradora tem o dever de informar ao segurado, as limitações e restrições à cobertura contratual. Não comprovada a ciência do consumidor com relação às cláusulas restritiva, o montante indenizatório devido em caso da invalidez total e permanente em decorrência de doença grave deve ser o valor integral informado na apólice de seguro.”
(TJ-MS - AC: 08344690720158120001 MS 0834469-07.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,"
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
. O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido.”

A embargante requer, em síntese, a existência de omissão quanto ao prévio conhecimento das cláusulas contratuais e aplicação do Tema 1.112/STJ, bem como a existência de omissão e contradição diante
“IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA PAOR DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇA GRAVE - DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA/EMBARGADA NÃO CONSTA NO ROL DE DOENÇAS COBERTAS – PROVA INCONTROVERSA NOS AUTOS”.

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise da pretensão dos embargantes, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão ou contradição, cabendo ressaltar que o voto desta Relatora, acolhido por unanimidade pelo acórdão, explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei.

Conforme visto na decisão recorrida,
o
acórdão se subsumiu a questão fática dos autos, mencionando o direito, a legislação e jurisprudência aplicável ao caso, não havendo que se falar em omissão ou contradição:

“ICATU SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que
“a PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO FOI ASSINADA PELO RECORRIDO, que sem dúvida alguma demonstra a prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato, senão vejamos o dito sinalizado em contestação.”

Todavia, como sopesado pela magistrada de 1º grau
“caberia à parte ré demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Isso porque, não trouxe cópia do contrato assinado, mas tão somente da Apólice, de modo que não se pode concluir que o autor teve plena ciência do rol taxativo das doenças consideradas graves, com base apenas na apólice de seguro.”

De fato, o apelante não trouxe aos autos cópia do contrato devidamente assinado, que demostraria, sem sombra de dúvidas, a ciência do autor. Os documentos apresentados pelo réu não são hábeis para demonstrar tal conhecimento pois na apólice assinada não há qualquer disposição sobre a discriminação quanto às doenças graves.

Tratando-se de relação de consumo, à medida que se demonstra- clara a identificação da seguradora como fornecedora de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2º, caput , e 3º, § 2º , da legislação consumerista, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, assim como o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

Deve se ressaltar que a jurisprudência entende que as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários, desde que exista cientificação da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da respectiva restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. 2. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, do CDC). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1331935/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013)

Não basta, para fins de comprovação da cientificação concreta do consumidor, a juntada aos autos das condições gerais do seguro e a mera menção de que o segurado estaria ciente das regras contratuais, desprovida de qualquer assinatura do demandante no referido documento ou de qualquer outra comprovação apta a demonstrar sua ciência inequívoca quanto suas cláusulas limitativas.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA DE DOENÇA GRAVE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DOENÇA CONSTATADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – INTEGRALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A seguradora tem o dever de informar ao segurado, as limitações e restrições à cobertura contratual. Não comprovada a ciência do consumidor com relação às cláusulas restritiva, o montante indenizatório devido em caso da invalidez total e permanente em decorrência de doença grave deve ser o valor integral informado na apólice de seguro.
(TJ-MS - AC: 08344690720158120001 MS 0834469-07.2015.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO. DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO. HIPÓTESE CONTRATUAL CONFIGURADA. COBERTURA SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro de vida em grupo, com interpretação das cláusulas contratuais de forma favorável ao beneficiário. Demonstrada a incapacidade laborativa do segurado, em razão do tratamento à cura de neoplasia maligna que o acomete, hipótese prevista no contrato à cobertura como doença grave, resta caracterizado o dever indenizatório incidente à seguradora. INDENIZAÇÃO POR DANOS ANÍMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE ABALO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. REPERCUSSÃO DA ESFERA DE DIGNIDADE DO SEGURADO/BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. O mero descumprimento contratual, representado pela negativa da indenização do seguro na via administrativa, não ampara a reparação por danos morais, já que esta é cabível quando comprovada a repercussão na esfera da dignidade do segurado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO QUE DEVE SER CONDIZENTE COM O ART. 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (art. 85, § 2º, CPC/2015). Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunere com dignidade o profissional que despendeu seus conhecimentos técnicos e seu tempo na causa. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. Não configura litigância de má-fé a interposição do recurso cabível contra a decisão que lhe foi desfavorável, já que representa exercício regular de um direito. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 00124005320128240011 Brusque 0012400-53.2012.8.24.0011, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 30/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,"
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
. O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido.

Assim, e
xpressamente a matéria ventilada foi analisada e rebatida com aplicação dos dispositivos legais inerentes, conforme se observa do referido acórdão, e não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante no julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 680.900/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 2. “Ainda que os embargos de declaração se destinem ao fim prequestionador, é imprescindível que o provimento jurisdicional atacado se apresente inquinado pelo vício da omissão, nos termos do art. 535 do CPC” (TJMT – 4ª Câm. Cível – EDcl 11275/2007 – Rel. DES. MÁRCIO VIDAL – j. 26/02/2007, Data da publicação no DJE 07/03/2007)”.
(ED 84770/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Ante o exposto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025